Tribunal: TCU
Processo: 000.781/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Julio Cesar Sa de Oliveira contra o Acórdão 7.512/2022-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Júlio César Sá de Oliveira contra o Acórdão 7512/2022-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Jorge Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e demais interessados.